Tribunal: TJMT
Processo: 0060358-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060358-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA SIFUENTES DE SOUZA (APELADO), MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - CPF: 697.152.621-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALIA SIFUENTES DE SOUZA - CPF: 992.653.971-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — ENFERMEIRO — CANDIDATO CLASSIFICADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação o candidato classificado em concurso que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 7463320) proferida em mandado de segurança.

Alega, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão de todos os candidatos mais bem classificados que a apelada, uma vez que “
a sua nomeação promove a alteração da ordem de classificação
”.

Assegura, no mérito, que “
as contratações precárias foram autorizadas por leis que autorizam e condicionam a realização de contratações temporárias para atender situações de excepcional interesse público no âmbito da saúde pública municipal
.”.

Afiança que “
inexiste nos autos a comprovação de ilicitude/irregularidade e/ou desvirtuamento do instituto da contratação temporária de excepcional interesse público realizada pelo Município de Cuiabá, o que ocasiona necessariamente a denegação do mandamus.
”.

Não há contrarrazões (Id. 7463325).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 7968930), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis
e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança e determino ao Impetrado que proceda a nomeação e posse pleiteada pela parte Impetrante Natália Sifuentes de Souza em caráter definitivo, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se a decisão liminar anteriormente deferida.

Sem custas, e honorários.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. (Id. 7463320).

Pontuo, de início, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público
” (STJ, Corte Especial, MS 24596/DF, relator Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2019).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Rejeitada, passo ao exame do mérito.

A apelada, Natália Sifuentes de Souza, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 18 de janeiro de 2012, realizado pelo Município de Cuiabá, e classificou-se em sexagésimo oitavo (68o) lugar para o cargo de Enfermeiro (Id. 7463097), para o qual ofertou-se trinta (30) vagas (Id. 746288, fls. 2), porém, trinta e cinco (35) candidatos foram nomeados (Id. 7463100).

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Consoante Lotacionograma da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, referente ao mês de setembro de 2013 (Id’s. 7463101, 7463102, 7463103, 7463104, 7463105, 7463106, 7463107, 7463108, 7463109 e 7463234), existem inúmeras contratações de profissionais para desempenhar a função de Enfermeiro, que são constantemente renovadas, a evidenciar que não se cuida de uma necessidade ocasional. Veja-se alguns casos:

Matrícula

Nome

Admissão

Contratado

4018832/1

Alessandra Rodrigues

23/6/2010

Enfermeiro

4027387/1

Benedita C. dos Santos

1/6/2011

Enfermeiro

4029372/1

Camila Carvalho Costa

1/9/2011

Enfermeiro

4018829/1

Clara R. F. de Carvalho

23/6/2010

Enfermeiro

4026594/1

Daniel Baralle Baicere

1/5/2011

Enfermeiro

4028712/1

Edna Maria dos Santos

9/9/2011

Enfermeiro

4030367/1

Elder Lima Ferreira

16/11/2011

Enfermeiro

4030617/1

Elizabete M. Pulquerio

22/11/2011

Enfermeiro

4019552/1

Fabiana A. de A. Silva

11/8/2010

Enfermeiro

4027805/1

Fernanda R. Sandrim

23/7/2011

Enfermeiro

4030625

Jane Adriana da Costa

18/11/2011

Enfermeiro

4016421/1

Joyce Regina da Silva

22/3/2010

Enfermeiro

4018895/1

Jucilene da Silva

12/7/2010

Enfermeiro

1967948/1

Marcela de Souza Lima

1/8/
2005

Enfermeiro

1096855/1

Oneide C. S. Ribeiro

27/6/
2006

Enfermeiro

4025790

Rosalina A. de Arruda

1/5/2011

Enfermeiro

[...]

No agravo de instrumento no 99073/2015, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida em mandado de segurança, impetrado por Sueli Francisca Ferreira, classificada em
centésimo vigésimo sexto (126o)
lugar para o cargo em referência, registrou o acórdão:

[...] É de se ressaltar, ainda, que
alguns contratos temporários foram firmados há quase dez (10) anos, e outros há mais de vinte (20)
, como é o caso de Gislaine Andreia Palaro Melhorança e Itilene Aparecida de Figueiredo, que foram admitidas, respectivamente, em 3/4/2007 e 20/11/1992 (fls. 158 e 163).

O direito da agravada exsurge em razão das mais de duzentas contratações temporárias de profissionais enfermeiros, inclusive com data de admissão posterior á realização do concurso público, consoante documentos de fls. 115/231 (Relação de Servidores Contratados da Secretaria de Saúde), a evidenciar que não se cuida de uma necessidade ocasional. [...]. [sem negrito no original]

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — ENFERMEIRO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO — LIMINAR — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — DEMONSTRAÇÃO.

Defere-se liminar em mandado de segurança quando preenchidos os requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade suficiente a alcançar a colocação da candidata classificada demonstra a relevância do fundamento. Recurso não provido.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 99073/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2016.
No mesmo sentido
: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 121600/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 1o de agosto de 2017).

No caso, portanto, ao invés de proceder à nomeação dos candidatos classificados no concurso público, a Administração optou por manter contratações temporárias para ocupar as vagas do cargo de Enfermeiro, o que configura burla à exigência de concurso para o provimento de cargos públicos (artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Assim, em que pese não ser a apelada a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro em quantidade a demonstrar o número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020